Tribunal: TJSP
Processo: 1500051-38.2023.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Enio Móz Godoy
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
Ação penal originária na qual o réu foi condenado por lesão corporal leve, com uso de faca, contra seu cunhado, em via pública, após desentendimento familiar. A sentença foi proferida oralmente, com suspensão condicional da pena e imposição de reparação por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
Ação penal originária na qual o réu foi condenado por lesão corporal leve, com uso de faca, contra seu cunhado, em via pública, após desentendimento familiar. A sentença foi proferida oralmente, com suspensão condicional da pena e imposição de reparação por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na nulidade da sentença por vício formal, devido à sua prolação oral e transcrição parcial, violando o artigo 388 do Código de Processo Penal e o princípio da fundamentação das decisões judiciais.
III. Razões de Decidir
3. A sentença oral, ainda que registrada em meio audiovisual, não supre a exigência de fundamentação escrita, essencial para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 4. A ausência de transcrição integral das razões de decidir impõe ônus desproporcional à defesa, dificultando o exame dos fundamentos que levaram à condenação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para anular a sentença e determinar que outra seja proferida de forma escrita e integralmente fundamentada.
Tese de julgamento: 1. A sentença penal condenatória deve ser escrita e fundamentada, mesmo que registrada em meio audiovisual. 2. A nulidade por vício formal ocorre quando a sentença não atende aos requisitos do artigo 388 do Código de Processo Penal.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 129, caput.
Código de Processo Penal, arts. 388, 405, §§ 1o e 2o, 386, incisos VI e VII.
Constituição Federal, art. 93, inciso IX.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Criminal 1503416-84.2024.8.26.0510, Rel. Amable Lopez Soto, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 27/03/2025.
TJSP, Apelação Criminal 0019130-32.2017.8.26.0114, Rel. Heitor Donizete de Oliveira, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 29/10/2024.
STJ, HC 470034/SC, Rel. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09/10/2018.